Tribunal: TJPA
Processo: 0828662-51.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828662-51.2017.8.14.0301

APELANTE: LUIZ FURTADO REBELO FILHO

APELADO: CLAUDIO GUILLON SIMOES CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0828662-51.2017.8.14.0301.

APELANTE:
LUIZ FURTADO REBELO FILHO

ADVOGADO: DANILO LANOA COSENZA E OUTRO

APELADO:
CLAUDIO GUILLON SIMÕES CARVALHO

ADVOGADOS: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA E FERNANDO PEIXOTO FRAGOSO

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESTOU INCONTROVERSO QUE OS CHEQUES ESTAVAM ATRELADOS A UM CONTRATO DE COMPRA E VENDA E NÃO A UMA PROMESSA DE COMPRA E VENDA, E HÁ, EXPRESSA AFIRMAÇÃO DO
APELANTE DE QUE OS CHEQUES NÃO REPRESENTAVAM GARANTIA E SIM O PRÓPRIO PAGAMENTO DO CONTRATO (
CAUSA DEBENDI
).

RECURSO DE APELAÇÂO IMPROVIDO.

I-

A

RESOLUÇÃO DA DEMANDA, CINGE-SE NOS EXATOS LIMITES DA QUITAÇÃO OU NÃO DOS VALORES REPRESENTADOS PELOS CHEQUES. O NEGÓCIO ENTABULADO, COMPRA E VENDA DE UM APARTAMENTO, ENVOLVEU A SOMA DE UMA QUANTIA DE MAIS DE R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS), NÃO SENDO NEM DE PERTO ACEITÁVEL QUE, ANTES DA QUITAÇÃO DOS VALORES, O VENDEDOR OUTORGASSE PODERES PARA O COMPRADOR TRANSFERIR O IMÓVEL PAR O SEU NOME, ANTES DE QUITADO OS VALORES ACERTADOS.

II- A PROCURAÇÃO INCLUSIVE OUTORGA PODERES PARA O APELADO DAR QUITAÇÃO AO CONTRATO E POR CONSEQUÊNCIA, DAR QUITAÇÃO AOS CHEQUES.

DESTARTE, A PROCURAÇÃO ACOSTADA E A CERTIDÃO DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL, SÃO DOCUMENTOS QUE INDUBITAVELMENTE COMPROVAM A QUITAÇÃO DO PREÇO DO IMÓVEL E CONSEQUENTEMENTE A QUITAÇÃO DOS CHEQUES, UMA VEZ QUE O PRÓPRIO APELANTE AFIRMA QUE TAIS CHEQUES FORAM DADOS COMO PAGAMENTO DA AVENÇA E QUE EM MOMENTO ALGUM ALMEJA O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO ENTABULADO PELO PAI DO APELANTE.

III- EMBARGOS MONITÓRIOS PROCEDENTES.
APELAÇÂO CONHECIDA E IMPROVIDA
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0828662-51.2017.8.14.0301.

APELANTE:
LUIZ FURTADO REBELO FILHO

ADVOGADO: DANILO LANOA COSENZA E OUTRO

APELADO:
CLAUDIO GUILLON SIMÕES CARVALHO

ADVOGADOS: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA E FERNANDO PEIXOTO FRAGOSO

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ FURTADO REBELO FILHO, inconformado com a sentença que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito,
na ação monitória movida contra CLÁUDIO GUILLON SIMÕES CARVALHO.

Diz o recorrente, que o Apelado contraiu dívida com o Apelante no importe de R$ 1.230.000,00 (um milhão, duzentos e trinta mil reais), sendo a forma de pagamento dividido em uma entrada no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil), e o restante do pagamento deveria ser adimplido em 37 (trinta e sete) parcelas no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), perfazendo o montante de R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais), conforme os cheques anexados aos autos pelo recorrente, como prova escrita da dívida.

De outro lado, uma escritura pública de venda e compra de ID. 12648285, datada de 26.06.2014, a certidão de registro de imóveis de ID. 12648287, datada de 09.09.2014, o contrato particular de venda e compra de ID. 20347198, datado de 02.04.2013, e o contrato de compra de bem imóvel a prazo entre pessoas físicas de ID. 12648283, datado de 08.12.2012.

Alegou o Apelante que 34 (trinta e quatro) parcelas das 37 (trinta e sete) não foram quitadas, uma vez que o réu apresentou cheques sem a correspondente provisão de fundos, sendo incapazes de solver as prestações, totalizando o montante atualizado de R$ 1.243.970,97 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, novecentos e setenta reais e noventa e sete centavos).

Assim sendo, ingressou com a ação monitória e requereu a expedição do mandado de pagamento, instando o Apelado para pagar, no prazo de 15 dias, a quantia fixada em R$ 1.243.970,97 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, novecentos e setenta reais e noventa e sete centavos), acrescida dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Requereu, ainda, que em caso de ausência de pagamento por parte do réu ou de não apresentação de Embargos Monitórios, seja constituído de pleno direito do presente em título executivo judicial, nos termos do § 2º do art. 701 do CPC, sem prejuízo do pagamento de custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa. Juntou documentos.

Os embargos monitórios foram apresentados pelo recorrido, ID. 12648281, que alegou em síntese que os cheques cobrados mediante o ajuizamento da presente ação decorreram de transação imobiliária firmada entre as partes por meio de contrato de compra e venda de anexado aos autos.

E mais, que os cheques foram repassados ao Apelante como garantia até a concretização do negócio, ficando acordado entre as partes que o Apelado faria o resgate mensal dos cheques, conforme as parcelas fossem adimplidas, tanto que os cheques sequer foram apresentados.

Afirma que ao término do pagamento das parcelas acordadas, adimplidas antes mesmo do prazo previsto, o imóvel foi transferido para o Apelado, conforme escritura pública de venda e compra e certidão de registro de imóveis, tudo com base na cláusula 12ª do contrato.

Aduz que o imóvel pertencia ao pai do Apelante, sendo que este possuía procuração pública para transacionar em nome de seu genitor.

Diz também, que o Apelante sempre dava alguma desculpa para justificar a não devolução dos cheques e, após um desentendimento entre as partes em razão da atividade empresarial que exerciam, retaliação, o Apelante teria ajuizado a presente ação para cobrança dos cheques.

Que os cheques foram devidamente adimplidos pelo Apelado, não restando nenhum valor pendente de pagamento, razão pela qual requereu a improcedência da ação, bem como a condenação do Apelante em litigância de má-fé.

A impugnação aos embargos monitórios foi apresentada no ID. 14959011, alegando em síntese o Apelante que,
ao contrário do que restou afirmado pelo Apelado, os cheques seriam o meio de adimplemento das parcelas em vez de terem a mera função de garantia, conforme previsto na cláusula 9ª do contrato.

Que ao tempo da avença do negócio jurídico, as partes possuíam relação interpessoal pautada na confiança e na boa-fé, motivo pelo qual o genitor do Apelante concordou em passar procuração pública para o Apelado, o qual, agindo em absoluta má-fé, teria usado os poderes em causa própria e realizado a transferência da propriedade do imóvel para o próprio nome, mesmo sem ter adimplido as obrigações, como consta na Escritura Pública de Compra e Venda. Que a Escritura Pública apenas deu quitação do valor correspondente a entrada, qual seja, do importe de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Que não foram apresentados documentos que atestem o pagamento do numerário objeto da Ação Monitória, não conseguindo o Apelado se desincumbir de seu ônus probatório. Que o Apelado não comprova por recibo, comprovante de transferência ou depósito o pagamento dos valores. Requereu a rejeição dos Embargos Monitórios, bem como a condenação do Apelado ao pagamento de multa de dez por cento sobre o valor atribuído à causa, nos termos do §11, art. 702 do CPC.

O juízo de origem julgou o feito, sem conhecer o mérito da causa, referendando que a causa debendi, descortinada com a apresentação dos embargos, se deu em razão de um contrato de compra e venda de imóvel de propriedade do pai do Apelante, negócio jurídico este que já teria sido quitado integralmente pelo Apelado, tanto que o bem já teria sido transferido para o Apelado mediante escritura pública de venda e compra e certidão de registro de imóveis. Na sentença o juízo afirma ser incontroverso nos autos que a cobrança dos valores indicados na exordial e representados pelos cheques tem como substrato a compra e venda do imóvel de propriedade do pai do Apelante, destacando que foram juntados dois contratos de venda e compra nos autos: o contrato de compra de bem imóvel a prazo entre pessoas físicas de ID. 12648283, datado de 08.12.2012, no valor total de R$ 1.230.000,00 (um milhão, duzentos e trinta mil reais); e o contrato particular de venda e compra de ID. 20347198, datado de 02.04.2013, no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Registrou o juízo de piso que que “há fortes indícios de que, para evitar o pagamento de impostos e taxas a maior, as partes fizeram os dois contratos supracitados sobre o mesmo objeto”, mas em valores distintos, tanto que na escritura pública de venda e compra de ID. 12648285 e na certidão de registro de imóveis de ID. 12648287, consta como valor de venda do bem o importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), valor este bem menor do que aquele inicialmente previsto no contrato de ID. 12648283, e que, faltou ao Apelante o interesse de agir, posto que

uma vez que estaria exigindo o pagamento de valores com base em cheques que tiveram como causa debendi contrato de compra e venda de imóvel, objeto de novo contrato de compra e venda, no qual o real proprietário do bem deu quitação integral ao comprador e poderes para transferi-lo para seu nome junto ao cartório de registro de imóveis, impondo ao Apelante o ingresso de ação própria sob o rito comum, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, ao teor do art. 485, VI do CPC, condenando o Apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios.

Recurso de apelação do autor, rebatendo as afirmativas, contidas no “decisum” e pugnando pelo provimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, 11 de abril de 2023

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0828662-51.2017.8.14.0301.

APELANTE:
LUIZ FURTADO REBELO FILHO

ADVOGADO: DANILO LANOA COSENZA E OUTRO

APELADO:
CLAUDIO GUILLON SIMÕES CARVALHO

ADVOGADOS: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA E FERNANDO PEIXOTO FRAGOSO

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se o recurso em aferir se correta ou não a sentença que julgou extinta a ação monitória por ausência de interesse processual por inadequação da via eleita em virtude do apelante estar exigindo pagamento de valores provenientes de contrato de compra e venda.

Argumenta que poderia o juízo proceder com adequação ao procedimento, migrando para o procedimento ordinário, bem como, a vedação a decisão surpresa.

O primeiro ponto a ser analisado é a arguição do interesse de agir e da vedação à decisão surpresa, questões pugnadas na apelação.

Importante trazer a baila alguns aspectos processuais que merecem destaque, dentre eles é que, a ação monitória prescindi da apresentação da
causa debendi
para seu processamento, bastando a apresentação da prova escrita, no caso em tela, cheques prescritos. Tal assertiva decorre inclusive da Súmula 299 do STJ, onde se observa que é totalmente dispensável a menção ao negócio subjacente à emissão de cártula.

Destarte, a
causa debendi
poderá ser objeto de análise quando da apresentação dos embargos monitórios (contestação), caso seja arguida, passando assim a possibilidade total do contraditório e ampla defesa, inclusive com a possibilidade do embargante, Apelado, comprovar e demonstrar se quitou ou não os valores cobrados.

Os embargos ao decreto injuncional ordinarizam o procedimento monitório e propiciam a instauração da cognição exauriente, regrado pelas disposições de procedimento comum.

No presente feito, após a apresentação dos embargos e das contrarrazões, o juízo de piso intimou as partes para a produção de provas, advindo assim a sentença que não alcançou o mérito.

Neste ponto específico vejo que a apelação merece prosperar, uma vez que todos os requisitos necessários ao processamento da ação monitória foram preenchidos, mas de outra banda, nenhuma surpresa ou violação de direito de defesa foi observado, tendo em vista que foi oportunizada as partes todas as possibilidades de defesa.

Por outro lado, a parte Apelante argumenta sobre a possibilidade de conversão de ofício do procedimento monitório em ação comum, o que parece ser uma questão superada também em razão da apresentação dos embargos, posto que, com a oposição, dos citados embargos, a cognição da ação monitória é ampliada, ou seja, a oposição dos embargos tem por consequência a conversão do procedimento monitório em procedimento ordinário.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, os embargos na ação monitória não têm "natureza jurídica de ação", mas se identificam com a contestação. Não se confundem com os embargos do devedor, em execução fundada em título judicial ou extrajudicial, vez que, inexiste ainda título executivo a ser desconstituído.

Destaca-se que, o documento que serviu esteio para o ajuizamento da ação monitória gera apenas uma presunção de existência do débito, limitado no juízo da primeira fase do processo monitório.

O Superior Tribunal de Justiça, através de orientação abstraída de julgamento da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, vaticinou
“quando o réu-embargante traz elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram a expedição de mandado de pagamento, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, caberá ao autor-embargado superar os óbices criados, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso”
.

No presente feito, após a apresentação dos embargos, o Apelante teve todas as possibilidades de contrapor os argumentos, inclusive com produção de provas e demais atos processuais pertinente ao rito ordinário, sendo que declinou da produção de provas, particularmente ao depoimento das partes que firmaram o contrato de compra e venda e requereu o julgamento da ação no estado em que encontrava, não havendo o que se falar em violação neste sentido e nem mesmo “decisão surpresa”, vez que foram as partes, Apelante e Apelado, que pugnaram pelo julgamento antecipado, estando a causa madura.

Não pode o Apelante alegar surpresa pelo resultado lançado advindo com o julgamento (sem mérito), restando, como fez, a interposição do presente recurso para impugnar e devolver a toda a matéria impugnada para julgamento por este Tribunal.

Portanto, a apelação merece provimento, eis que preenchidos todos os requisitos necessários ao seu processamento estão assentes.

DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS

No tocante a matéria devolvida ao duplo grau, quanto ao pedido feito na apelação para apreciação dos embargos monitórios, cabe inicialmente enaltecer a dicção do art. 1.013, § 1º, do CPC/2015, vejamos:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

O
efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão
ad quem
. Dentro do âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão

do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente, e neste passo o Apelante requereu expressamente o enfrentamento dos embargos. Assim o acórdão deverá se limitar a acolher ou rejeitar o que foi requerido pelo Apelante, para que não haja ofensa ao princípio da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.

Nas suas razões, a parte Apelante requer que o juízo
ad quem
enfrente o mérito dos embargos, que se confunde com o próprio mérito da ação, uma vez que entende-se que esses embargos se apresentam como contestação, pugnando o Apelante pela sua rejeição sob o argumento de que a parte Apelada não trouxe aos autos a comprovação do pagamento dos valores relativos à uma avença, contrato de compra e venda de um apartamento do pai do Apelante.

A parte Apelada afirmou que os cheques apresentados como prova escrita da dívida, foram emitidos como garantia do pagamento do apartamento e que quando da sua quitação, os cheques seriam devolvidos.

Pois bem, analisando os documentos acostados e os argumentos das partes, restou incontroverso que os cheques estavam atrelados a um contrato de compra e venda e não a uma promessa de compra e venda, e há, expressa afirmação do
Apelante de que os cheques não representavam garantia e sim o próprio pagamento do contrato (
causa debendi
)
:
“Ou seja, assim como narrado na inicial, depreende-se do contrato juntado que: 1. Baseado nos estritos termos delineados na Cláusula Nona, tem-se que estes títulos de crédito (os cheques) seriam o meio de adimplemento das parcelas em vez de terem a mera função de garantia, uma vez que o instrumento contratual não realiza nenhuma previsão quanto apresentação de garantias voltadas para conferir maior segurança ao vendedor na satisfação do crédito, razão pela qual a alegação do Apelado está em descompasso com o instrumento contratual de compra e venda colacionado aos autos”
.

Assim, a resolução da demanda, cinge-se nos exatos limites da quitação ou não dos valores representados pelos cheques.

Ocorre que o contrato de compra e venda se aperfeiçoou em definitivo com a efetiva transferência de propriedade, uma vez que o vendedor outorgou poderes ao Apelado, através de procuração pública em causa própria, para escrituração do contrato e transferência de propriedade, o que efetivamente comprova que as obrigações relativas aquele pacto, foram efetivamente cumpridas, mesmo ante a alegação do Apelante de que a procuração teria sido dada em confiança.

Tal afirmação parece, em razão de todo o contexto fático e documentos juntados, não crível.

O negócio entabulado, compra e venda de um apartamento, envolveu a soma de uma quantia de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), não sendo nem de perto aceitável que, antes da quitação dos valores, o vendedor outorgasse poderes para o comprador transferir o imóvel par o seu nome, antes de quitado os valores acertados.

Aliás, a procuração inclusive outorga poderes para o Apelado dar quitação ao contrato e por consequência, dar quitação aos cheques.

Destarte, a procuração acostada e a certidão do cartório de registro de imóvel, são documentos que indubitavelmente comprovam a quitação do preço do imóvel e consequentemente a quitação dos cheques, uma vez que o próprio Apelante afirma que tais cheques foram dados como pagamento da avença e que em momento algum almeja o desfazimento do negócio entabulado pelo pai do Apelante. Procedem os embargos!

Asisim, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença que julgou extinta ação sem examinar o mérito, uma vez que reunidas todas as condições para o processamento da ação monitória.

Considerando que a matéria foi devolvida ao Tribunal, em detrimento das razões da apelação interposta quanto ao pedido expresso de julgamento dos embargos monitórios, na forma do art. 1.013, § 1º, do CPC/2015,
JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS RECONHECENDO A QUITAÇÃO DA DÍVIDA E CONSEQUENTEMENTE A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL.

Condeno a parte Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo, com arrimo no art. 85 do CPC, em 20% sobre o valor atribuído a causa.

Deixo de condenar o Apelante em litigância de má-fé, uma vez que o mero exercício do direito de ação não configura o instituto. É como voto.

BELÉM, 11 de abril de 2023

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 19/04/2023